Tribunal: TJBA
Processo: 8000593-84.2021.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000593-84.2021.8.05.0245 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MAYCONN DA SILVA RIBEIRO ALMEIDA Advogado(s): ADELITA SODRE AZEVEDO APELADO: MUNICIPIO DE SENTO SE Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO EM APELAÇÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por si só, não gera direito à indenização, seja por danos materiais ou morais. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 724.347 -RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 671), assentou entendimento de que na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000593-84.2021.8.05.0245, em que figuram como apelante MAYCONN DA SILVA RIBEIRO ALMEIDA e como apelada MUNICIPIO DE SENTO SE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE E, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, .